Tribunal: CARF
Processo: 18050.011230/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.011230/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.535 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
SANTOS PEDREIRA COM DE COMB E SERV LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DÉBITO JÁ LIQUIDADO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DESISTÊNCIA DO RECURSO.
A liquidação do crédito tributário em discussão, em momento posterior à
interposição do recurso voluntário, implica em desistência desse recurso, nos
termos dos §§ 2o e 3o do artigo 78 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da desistência do litígio fiscal representado pela extinção, sem
ressalvas, do crédito tributário lançado por pagamento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 116/121) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls.
103/110, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.190.545-1, consolidado em 26/12/2008, no montante de
R$ 812,02, já incluídos multa e juros (fls. 2/15), acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de
Infração (fls. 34/45), correspondente às contribuições previdenciárias relativas à parte dos
segurados empregados, cujos recolhimentos não foram comprovados pela empresa e não
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP), em relação ao período de 1/2004 a 12/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.011230/2008-30
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.011230/2008-30

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 104/105):
O presente Auto de Infração (AI), lavrado pela fiscalização em face do SANTOS
PEDREIRA COM DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA, refere-se, de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 32/43, às contribuições previdenciárias relativas à parte
dos segurados empregados, cujos recolhimentos não foram comprovados pela empresa,
e não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP).
O presente crédito tributário perfaz um montante de R$ 812,02 (oitocentos e doze reais
e dois centavos), referente ao período de 01/2004 a 12/2004, consolidado em
26/12/2008.
As contribuições apuradas constam lançadas no presente AI identificada com o código
de levantamento SEG —DIFERENÇA DESCONTO SEGURADOS aos pagamentos
efetuados nas folhas de pagamento a título de:
a) ajuda alimentação paga em desacordo com a legislação, em virtude do contribuinte
não estar inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
b) salário família glosado pela fiscalização, cujos valores foram convertidos em salário
de contribuição, tendo em vista que a empresa não apresentou a documentação legal
exigida para o pagamento do benefício, qual seja, a Ficha de Salário Família com as
devidas anotações, e o Termo de Responsabilidade com as anotações referentes às
vacinações obrigatórias e a comprovação de frequência escolar.
c) às diferenças de remuneração da folha de pagamento do mês de abril/2004 referentes
aos salários, e ao adicional de periculosidade relativa aos segurados empregados
Alexandro Lira Reis e Aloísio Pereira Neto, não declarados em GFIP.
A fiscalização pontua ainda que as remunerações não declaradas em GFIP ensejaram a
emissão de Representação Fiscal para Fins Penais por omissão de fatos geradores no
referido documento.
Os dispositivos legais que fundamentam o presente lançamento encontram-se elencados
no relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD), anexo ao presente AI.
As contribuições apuradas e as alíquotas aplicadas, assim como os acréscimos legais
aplicados, constam explicitados nos seguintes anexos: Discriminativo Analítico do
Débito (DAD) e Discriminativo Sintético do Débito (DSD).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 7/1/2009 (AR de fl. 53) e
apresentou sua impugnação em 22/1/2009 (fls. 57/61), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 105/106):
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado do lançamento por via postal em 07 de janeiro de 2009,
conforme Aviso de Recebimento (AR 135807930RL, fl. 51). Em 22 de janeiro de 2009,
o sujeito passivo apresenta impugnação alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
Aduz que, quanto aos valores glosados de salário família, a Autuada não poderia
apresentar os documentos solicitados, pois foi detectado que os livros diários e a
documentação armazenada em um depósito haviam sido danificadas. Cita que o fato foi
registrado formalmente em Boletim de Ocorrência — BO que será oportunamente
colacionado aos autos.
Expõe que, no decorrer do julgamento, serão comprovadas as alegações com ajuntada
de todos os documentos solicitados.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.011230/2008-30

Afirma que, para efeito de incidência previdenciária, os valores pagos pela empresa a
título de ajuda alimentação não constituem remuneração, pelos argumentos declinados a
seguir.
a) consta da convenção coletiva de trabalho previsão expressa de não incidência de
contribuição previdenciária sobre tal parcela.
b) colaciona jurisprudência do TRT 3a Região, que decide pela não incidência do INSS
sobre ajuda alimentação definida em convenção coletiva.
Por último, argumenta que a MP 449/2008 alterou significativamente algumas multas
aplicadas pelo INSS, reduzindo a penalidade. Assim, postula que a referida legislação
seja aplicada retroativamente, cominando-se a penalidade menos severa.
Insta salientar que foi anexada às fls. 93/97 petição protocolizada em 16/07/2009, na
qual, em síntese, requer novamente, com relação à multa cominada, seja aplicada a
redação da Lei 11.941, de 2009, por se tratar de legislação mais benéfica ao
contribuinte, conforme preceitua o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN).
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/SDR, em sessão de 2 de março de 2010, no acórdão no 15-
22.713 (fls. 103/110), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fls. 103/104):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados a seu serviço, mediante
desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos, conforme prevê o
art. 30, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei n° 8.212, de 1991.
SALÁRIO-FAMÍLIA. PAGAMENTO IRREGULAR. GLOSA.
As cotas de salário-família que forem pagas e reembolsadas sem a observância da
documentação e dos requisitos necessários à sua concessão deverão ser glosadas e os
valores pagos aos segurados convertidos em salário de contribuição.
ALIMENTAÇÃO EM DESACORDO COM O PAT.
A concessão de alimentação aos segurados empregados em desacordo com a legislação
que regula o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) configura-se salário in natura e, por extensão, fato gerador
de contribuições sociais previdenciárias.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento de
execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.011230/2008-30

O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 23/8/2010 (AR de fl.
114) e interpôs recurso voluntário em 14/9/2010 (fls. 116/121), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, a seguir reproduzida:
(...)
DO MÉRITO
A tentativa de aplicação da presente multa é totalmente ilegal.
Quanto aos valores glosados de salário família, são totalmente ilegais as presunções da
fiscalização.
Em primeiro plano porque a Autuada não poderia apresentar os documentos solicitados,
pois foi detectado que os livros diários e a documentação armazenada em, um depósito
haviam sido danificadas. O escritório resgatou todos os lançamentos no back up do
software e registramos novamente na JUCEB, mas este registro foi desconsiderado pela
fiscalização.
Portanto, não poderia ser multa por não entregar os referidos documentos, pois NÃO
POSSUI NENHUM DOS DOCUMENTOS.
O fato foi registrado formalmente em Boletim de Ocorrência que será oportunamente
colacionado aos autos.
De outro lado, cumpre informar que, assim que se iniciou a fiscalização, a Autuada
iniciou um trabalho absurdo de localização de todos os ex-empregados da empresa para
nova busca dos dados perdidos com o fato acima destacado.
Tanto que, no decorrer do julgamento do presente processo, serão comprovadas as
alegações com a juntada de todos os documentos solicitados.
Da mesma forma, quanto aos valores pagos a título de ajuda alimentação aos seus
empregados, é pacífico o entendimento de que tal parcela não se constitui como
remuneração, para efeitos de incidência das contribuições previdenciárias.
Isso porque, conforme se observa da convenção coletiva que será anexada aos autos, foi
firmado acordo coletivo, onde estava a Autuada obrigada a pagar aos seus empregados
os valores fixados no referido instrumento.
Observe-se ainda que na própria convenção coletiva há previsão expressa de não
incidência da contribuição previdenciária sobre tal parcela, por se revestir de caráter
indenizatório e não remuneratório.
Em recentes decisões os Tribunais pátrios têm mantido o entendimento da não
incidência da contribuição previdenciária sobre tais parcelas.
É o que se observa da notícia abaixo, dando conta de julgamento do TRT 3a Região, em
julgamento ao RO n° 00942-2005-035-03-00-8:
(...)
É exatamente o caso dos presentes autos, onde foi firmado acordo coletivo, fixando-se
como verba indenizatória, não sujeita à incidência da contribuição previdenciária.
Dessa forma, não há que se falar em incidência da contribuição sobre os valores pagos a
título de ajuda alimentação aos empregados da Autuada.
DAS MULTAS APLICADAS
É de se ressaltar que a Autuação tomou como base legislação já modificada pela novel
MP 449/2008, que reduziu substancialmente as multas aplicadas pela norma anterior.
Como é cediço, o art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação que lhe foi atribuída pela
9.876/99, regulava a aplicação da multa moratória então aplicada pelo INSS nos
lançamentos das contribuições previdenciárias impagas ou pagas com atraso em
percentuais que variavam de 4% a 100% sobre o valor do débito.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.011230/2008-30

A Medida Provisória n° 449/2008 alterou a redação do artigo 35 da Lei 8.212/91, para
atribuir-lhe a seguinte redação:
(...)
Ocorre que o art. 61 da Lei n° 9.430/96, por meio de seu parágrafo segundo, informa
que a multa moratória a ser aplicada não pode ser superior a 20% sobre o valor do
débito. Note-se, portanto, que a alteração patrocinada pela Medida Provisória n°
449/2008 reduziu significativamente algumas das multas aplicadas pelo INSS, isto é,
todas aquelas que foram aplicadas em valores superiores a 20%.
Dessa maneira, se a lei nova (MP 449/2008) estabeleceu redução de penalidade, deve
ela ser aplicada retroativamente aos casos ainda não definitivamente julgados, o que
compreende os valores lançados e objeto de processo administrativo, os valores
inscritos em dívidas e até mesmo os valores já em fase de execução fiscal, ao teor do
que prescreve o art. 106, II, alínea "c", do Código Tributário Nacional, abaixo
reproduzido:
(...)
Portanto, se a Medida Provisória n° 449/2008, através da alteração da redação do art. 35
da Lei n° 8.212/91, aplica penalidade menos severa, deve ela ser aplicada
retroativamente a todos os casos ainda não definitivamente julgados (excluídos apenas
os casos com decisão transitada em julgado no Poder Judiciário desfavorável ao
contribuinte), em atenção ao princípio da "retroatividade benigna".
DOS PEDIDOS
Assim, na forma do quanto acima exposto, requer seja dado provimento ao presente
recurso, para que seja julgado improcedente o Auto de Infração epigrafado, para que
seja afastada a cobrança, em decorrência da ilegalidade do AI ora impugnado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo todavia não preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido como se verá a seguir.
A lide no presente recurso restou delimitada em relação aos seguintes pontos: (i) a
glosa dos valores do salário família foi motivada pela ausência de apresentação de documentos
comprobatórios e o lançamento dos valores pagos aos empregados como ajuda alimentação, por
não terem sido informados em folha de pagamento e também não terem sido declarados em
GFIP; (ii) o motivo da não apresentação decorreu do fato de não possuir tais documentos, tendo
sido registrado em Boletim de Ocorrência que será oportunamente apresentado, bem como, a
convenção coletiva, obrigando a autuada a pagar os valores a título de ajuda de alimentação a
seus empregados; (iii) salienta haver previsão expressa de não incidência de contribuição
previdenciária sobre tal parcela, colacionando jurisprudência e (iv) a retroatividade benigna.
Cumpre observar preliminarmente que, conforme relatado pela autoridade
lançadora, no curso da ação fiscal foram lavrados os seguintes autos de infração (fls. 42/44):
(...)
23. No curso da ação fiscal foram lavrados os seguintes documentos:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.011230/2008-30

a) Auto de infração - AI n° 37.190.544-3 no valor de R$ 2.516,30 ( dois mil quinhentos
e dezesseis reais e trinta centavos), relativo às diferenças apuradas referente às
remunerações pagas a empregados sob o título de "Ajuda de Alimentação" em
desacordo com o previsto no artigo 28,§ 9o , alínea "c" da lei 8.212/91, ou seja
alimentação sem adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador-PAT, no período
de 01/2004 a 12/2004. E diferenças de remunerações da folha de pagamento do mês de
abril/2004 relativas aos segurados empregados não declarados em GFIP. E
remunerações pagas a segurados empregados à título de Salário Família glosados pela
fiscalização pela não apresentação da documentação exigida para a concessão do
benefício. Trata-se das contribuições destinadas à Seguridade Social, a cargo da
empresa e para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT;
b) Auto de Infração - AI n° 37.190.546-0 no valor de R$ 628,23 (seiscentos e vinte e
oito reais e vinte e três centavos) relativo às diferenças apuradas referente às
remunerações pagas a empregados sob o título de "Ajuda de Alimentação" em
desacordo com o previsto no artigo 28,§ 9o , alínea "c" da lei 8.212/91, ou seja
alimentação sem adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador-PAT, no período
de 01/2004 a 12/2004. E diferenças de remunerações da folha de pagamento do mês de
abril/2004 relativa a segurados empregados não declarados em GFIP. E remunerações
pagas a segurados empregados à título de Salário Família glosados pela fiscalização
pela não apresentação da documentação exigida para a concessão do benefício Trata-se
das contribuições destinadas à terceiros ( fundos e entidades)
c) Auto de Infração - AI n° 37.190.547-8 no valor de R$ 1.254,89 ( hum mil duzentos e
cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), por infringir a obrigação acessória
estabelecida no art. 32, I, combinado com o art.225, I e § 9o , do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, ou seja deixar a empresa de
preparar folhas das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e das pagas ou devidas aos contribuintes individuais, a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB - (código de fundamentação
legal 30);
d) Auto de Infração - AI n° 37.190.549-4 no valor de R$ 12.548,77 (doze mil
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), por infringir a obrigação
acessória estabelecida no artigo 32, inciso II da Lei 8.212/1991, combinado com o
artigo 225, II §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048/99, ou seja, deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos. ( código de fundamentação legal n° 34);
e) Auto de Infração - AI n° 37.190.550-8 no valor de R$ 12.548,77(doze mil quinhentos
e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), por infringir a obrigação acessória
estabelecida no artigo 33, §§ 2o e 3o Lei 8.212/1991, combinado com o art. 232 e 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, ou seja, deixar a empresa de apresentar documentos relacionados com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212/1991, ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira. (código de fundamentação legal n° 38)
f) Auto de Infração - AI n° 37.214.993-6 no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta
reais) por infringir a obrigação acessória estabelecida no artigo 32-A, inciso IV, e § 5o
(acrescentado pela Lei 9.528/97) da Lei 8.212/1991, combinado com o artigo 225,
inciso IV, § 4o do regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, ou seja, apresentar o documento a que se refere à Lei n° 8.212/1991, artigo
32, IV e § 3o, acrescentados pela Lei n° 9.528/97 (GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social), com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. (código de fundamentação legal n° 78).
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.011230/2008-30

Registre-se, ainda, que foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais
nos autos no 18050.011269/2008-57 e que, consoante informação acostada à fl. 275 do referido
processo e abaixo reproduzida, o crédito tributário objeto dos presentes autos, foi baixado por
liquidação em 4/8/2012, ou seja, em data posterior à data de 14/9/2010 em que foi interposto o
recurso voluntário (fls. 116/121):

Na dicção do artigo 156, inciso I da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
nacional)1, extrai-se que o pagamento é uma das formas de extinção do crédito tributário.
Oportuna também a reprodução do regramento contido nos §§ 2o e 3o do artigo 78
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9
de junho de 2015, aplicável ao caso:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado. XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.535 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.011230/2008-30

(...)
Portanto, resta claro que, em última análise, operou-se a preclusão do direito de
contestação do lançamento e/ou da decisão recorrida, não prosperando a pretensão formulada no
recurso voluntário interposto, face à contrariedade desta ante à posterior liquidação do débito.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto no sentido de não
conhecer do recurso voluntário, tendo em vista a liquidação do débito em discussão nos
presentes autos.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital